Tribunal: TJES
Processo: 5002988-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002988-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DANIEL CAPAZ NETO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO. FRAUDE DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização em que alega o autor que foram realizados dois contratos de empréstimo consignado sem sua anuência.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulos os contratos de empréstimo, e declarar inexistentes os débitos decorrentes dos aludidos contratos, e condenou a requerida a restituir a parte autora os valores descontados em dobro, além da restituição no valor de R$ 1.915,40 (hum mil novecentos e quinze reais e quarenta centavos). A sentença também condenou o requerido a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, e a cancelar o cartão de crédito consignado.

O requerido interpôs embargos de declaração em id nº (3673057) alegando erro material na sentença no tocante ao cartão de crédito consignado, e a devolução do valor de R$ 486,92 (quatrocentos e oitenta e seis reais) e de R$ 207,15 (duzentos e sete reais e quinze centavos), depositados na conta da parte autora, os quais foram acolhidos para reformar dispositivo da sentença e determinar a devolução pela parte requerente.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3673069,
sustentou que o presente contrato é válido e que o contrato foi realizado de forma digital e que não existem fatos que sustentem a aplicação de danos morais para a parte autora, pugnou a recorrente pela impugnação da restituição dos valores em dobro.

Do compulsar dos autos, verifico que não existe prova nos autos da validade referido contrato. O recurso inominado apresenta como registro da validade do contrato foto do autor e foto documento de identidade, sendo tais documentos insuficientes para comprovar a anuência de um contrato digital.

Neste sentido reconhece a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: XXXXX20208060159 Saboeiro, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2022, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 28/01/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU - Multa – A sua aplicação somente ocorrerá em eventual descumprimento da sentença pelo apelante e a irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Sentença mantida. - O valor da multa (R$ 500,00 por descumprimento, limitado a R$ 6.000,00) foi arbitrado de modo adequado, considerando a finalidade e a condição das partes, e deve ser mantido. - Pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento - Contratações de empréstimos consignados não reconhecidas pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6º, inc. VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do C. STJ – Caso em que o autor impugnou as assinaturas eletrônicas dos contratos (biometria facial) e o MM. Juiz determinou a produção de prova documental e oral, que restou preclusa pela inércia do réu – Sentença mantida. - Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 - Não acolhimento – O valor fixado pelo Juízo a quo é adequado à situação narrada nos autos – Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001629-11.2022.8.26.0005; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Verifica-se então que o ônus de comprovar a validade do contrato digital é do requerido, que possui a responsabilidade objetiva em caso de fraudes e falhas de serviço em casos de fortuito interno.

Cabível, assim, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados.

Por fim, devida a indenização por dano moral, isto porque o autor ficou privado de seus recursos, cujo abalo psicológico e financeiro são evidentes.

Registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, encontra razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.